Tribunal: TJDFT
Processo: 0735643-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735643-40.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA AGRAVADO: ALLIANCE INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP, JORGE LUIZ RODRIGUES YUNG, MARCIA APARECIDA BORGES DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (Proc. 0003123-84.2012.8.07.0011 - id 136618717) que, em execução de duplicatas, indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os bens dos sócios Jorge Luiz Rodrigues Yung e Marcia Aparecida Borges, intimando-o a indicar bens à penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão na forma do CPC 921. Alega, em suma, caracterizado o desvio de finalidade que autoriza a desconsideração, ante o encerramento irregular da empresa agravada, pois não mais possui sede física, encontrando-se inapta no cadastro da Receita Federal e desprovida de bens, razão pela qual é necessário alcançar os bens dos sócios. Aponta perigo de dano na possibilidade de, em um ano após a suspensão do processo, iniciar o prazo de prescrição intercorrente do título executado. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito do credor, se demonstrados os pressupostos do CCB 50. Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial (CCB 50), o que, em princípio, não se constata no caso. Quanto ao eventual encerramento irregular das atividades empresariais, por si só, não autoriza o levantamento do véu. Atente-se para a jurisprudência do STJ e desta Turma: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA E AUSÊNCIA DE BENS. EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, "a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial" (AgInt no AREsp 1,712,305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe de 14/04/2021). 2. A existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. (4a T., AgInt no AREsp 2.028.471, Min. Raul Araújo, julgado em 2022); EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. FATO JURÍDICO INSUFICIENTE PARA A CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 50, DO CC. 1. A ausência de bens penhoráveis ou o encerramento irregular da empresa não justificam, isoladamente, a desconsideração da personalidade jurídica. 2. Não havendo indícios mínimos do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, é incabível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de instrumento não provido. (Ac. 1.417.499, Des. Arnoldo Camanho, 2022). 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator